Tribunal: TJDFT
Processo: 0003162-44.2018.8.07.0020
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
APELAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. FIRME E COESO. RELEVANTE VALOR PROBATÓRIO. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. DEFERIMENTO.

I – Impossível a absolvição do réu quando as declarações firmes e coesas da vítima, aliadas a gravações de áudios de conversas telefônicas e fotografias de mensagens enviadas por meio de aplicativo de WhatsApp, formam acervo probatório suficiente para demonstrar o cometimento de crimes de ameaça em contexto de violência doméstica e familiar.

II - Nos delitos praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, a palavra da vítima tem especial valor probatório, especialmente quando narra os fatos de forma coerente e harmônica em todas as oportunidades em que é ouvida e não há contraprova capaz de desmerecer o relato.

III - O crime de ameaça é formal e se consuma quando a vítima toma conhecimento da promessa de mal injusto e grave, capaz de lhe causar temor e abalar a tranquilidade.

IV – Deve ser concedida a suspensão condicional da pena se preenchidos os requisitos dispostos no art. 77 do CP.

V - Recurso conhecido e parcialmente provido.